Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-20.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000792-20.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: E S DA CONCEICAO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 34 DA LEI 6830/1980. TEMA 395 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece da apelação cível interposta em execução fiscal de crédito tributário inferior a 50 ORTN, na forma do artigo 34 da LEF e do Tema 395 do STJ, estando vedada a apreciação das razões recursais que pretendem a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes Agravo Interno nº 8000792-20.2022.8.05.0230, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e como parte agravado E S DA CONCEIÇÃO DE SANTO ESTEVÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões,